Tribunal: TJMT
Processo: 1023618-03.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023618-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVANTE), ALINE DE LIMA MAGALHAES - CPF: 694.302.841-34 (AGRAVADO), SAMUEL KENJI HIANE - CPF: 035.357.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – ART. 792, IV E §4º, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS TERCEIROS ADQUIRENTES –
ERROR IN PROCEDENDO
– NULIDADE DA DECISÃO RECONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 792, IV e §4º, do CPC, diante do pedido de reconhecimento de fraude à execução, antes que decida, é indispensável que o magistrado promova a prévia intimação do terceiro adquirente, assegurando-lhe a oportunidade de demonstrar sua boa-fé na aquisição do bem.

A decretação da fraude sem a observância da intimação do terceiro adquirente configura erro de procedimento, o que acarreta a nulidade da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Ação Monitória / Cumprimento de Sentença nº 1002136-71.2017.8.11.0002, movida em face de ALINE DE LIMA MAGALHÃES, ante o reconhecimento da fraude à execução realizada pela agravada, mas sem declarar a ineficácia da compra e venda efetuada aos terceiros.

Em suas razões de id. 300338393, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por vício de procedimento, haja vista que deixou de intimar o terceiro adquirente, antes de reconhecer fraude à execução.

No mérito, aduz que
“a mera inexistência de averbação de penhora, ao tempo da alienação realizada, por si só, não impediria o reconhecimento da alegada fraude em relação aos Adquirentes”.

Contudo, esclarece que
“o valor do suposto negócio também é muito inferior ao valor venal indicado pelo próprio município de Várzea Grande/MT, para fins de cobrança de IPTU, situação que indica para uma possível anormalidade nos atos de alienação, cujo desvendamento encontra-se controvertido pela ausência de participação dos Compradores no processo, bem como pela falta de abertura da fase instrutória.”.

Assevera que não se pode ser conferida a proteção da boa-fé ao negócio realizado de forma automática, sendo ônus dos Adquirentes a demonstração de que não tinham conhecimento da Execução que tramitava ao tempo da alienação, que tinha potencial de reduzir a Vendedora, ora agravada, a insolvência.

Forte nestes argumentos, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer a fraude à execução na alienação do imóvel de matrículas nº 71.902, do 1º CRI de Várzea Grande/MT.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 300672388).

Contraminuta no Id. 306260854, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A polêmica recursal reside na alegação de que a agravada Aline de Lima Magalhães, alienou imóvel que lhe pertencia, a terceiros que detinham ciência da ação judicial em curso e que, por essa razão, teriam agidos de má-fé, configurando fraude à execução. No entanto, a decisão recorrida,
apesar de reconhecer a fraude da executada
, não a estendeu aos terceiros adquirentes e nem desfez o negócio, assentando na ausência de prova suficiente da má-fé do adquirente além da ausência de registro de penhora averbada no documento do imóvel.

Pois bem.

O artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que há fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramita contra o devedor ação capaz de levá-lo à insolvência. Contudo, a presunção de fraude depende de dois fatores essenciais: a) Averbação de penhora ou restrição sobre o bem no registro imobiliário; b) Comprovação da má-fé do adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ.

No caso dos autos, verifica-se que o Magistrado
a quo
apesar de não verificar a existência de penhora sobre o bem em seu registro imobiliário, tal como não considerou a existência de má-fé dos adquirentes,
ainda sim, declarou a conduta da executada, na alienação do imóvel, como fraudulenta
e, por isso, imputou-lhe multa de 20% sobre o valor da execução à executada, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, I, CPC).

Ocorre que, havendo a possibilidade de reconhecimento de fraude na execução, o negócio jurídico entabulado pelo devedor deve ser desfeito, mas antes de sua declaração, o Código de Processo Civil determina que o juiz intime o terceiro adquirente (§4º, do Art. 792, do CPC), a comprovar a sua boa-fé na aquisição do bem, fato que não ocorreu no caso em análise, sendo presumida sua boa-fé, mesmo reconhecendo uma conduta fraudulenta da executada, o que não se sustenta.

Nesse sentido, a jurisprudência posiciona-se concluindo pela nulidade da decretação de fraude à execução sem prévia intimação do terceiro adquirente, em violação à determinação do § 4º do art. 792 do CPC. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE. Perante a alegação de fraude à execução,
é necessário intimar previamente o terceiro adquirente, conforme o art. 792, § 4º, do CPC, possibilitando que as partes apresentem provas relacionadas às suas alegações. Decisão interlocutória desconstituída de ofício
. Recurso prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. (Agravo de Instrumento, Nº 51147083120248217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em: 17-07-2024)
” (
TJ-RS
- Agravo de Instrumento: 51147083120248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de Julgamento: 17/07/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE ANTES DE DECLARAÇÃO DA FRAUDE - EXEGESE DO ART. 792, § 4º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil. II - Diante da possibilidade de reconhecimento de formação de grupo econômico por parte da agravante e as empresas executadas, com a consequente declaração de fraude à execução e ineficácia do acordo firmado entre o conglomerado empresarial,
não subsiste a decisão que, de pronto, acolheu a pretensão dos exequentes, sem antes intimar a adquirente/agravante para apresentar embargos de terceiro, conforme preconiza o art. 792, § 4º, do Código de Processo Civil
”.
(
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10012463120238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE DECLAROU NULA A DECISÃO QUE DECLAROU FRAUDE À EXECUÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS TERCEIROS ADQUIRENTES – ART. 792, § 4º, CPC – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e consequente dispensa da produção de outras provas, pois, por força do princípio do livre convencimento motivado do juiz – que é o destinatário das provas – é facultado ao julgador indeferir, fundamentadamente, as diligências que ele considerar inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. Preliminar rejeitada . O art. 792, § 4º, do Código de Processo Civil determina que: "Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias". No caso concreto, é imperioso reconhecer que não foi atendida à exigência do art. 792, § 4º, do Código de Processo Civil para a declaração de fraude à execução, não sendo suficiente, para que considere atendido o referido preceito legal, a presunção de que os Apelados tinham ciência dos atos processuais realizados . Recurso conhecido e não provido”.
(
TJ-MS
- Apelação Cível: 0802967-73.2019.8 .12.0045 Sidrolândia, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 26/01/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2023)

“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Reconhecimento de fraude à execução na alienação de bem imóvel. Necessidade de intimação do terceiro adquirente do bem não observada pela decisão . Hipótese de violação à determinação expressa contida no artigo 792, § 4º do CPC. Vício de procedimento caracterizado. Decisão anulada. Recurso provido . Em que pese a existência de veementes indícios de ocorrência de fraude à execução na realização do ato de alienação do imóvel em questão, ao proferir a decisão combatida o r. Juízo "a quo" deixou de observar o disposto no art. 794, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual determina que, antes do reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, deve-se intimar o terceiro adquirente para que, se quiser, possa opor embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias.
Desta feita, ao reconhecer a ocorrência fraude à execução na alienação do bem imóvel indicado pela exequente sem a prévia intimação dos terceiros adquirentes do respectivo bem, a r . decisão incorreu em expressa violação à norma cogente, imposta pelo regimento processual vigente, o que a torna nula, porquanto proferida com evidente vício de procedimento.
Agravo provido.”
(
TJ-SP
- AI: 22682799320188260000 SP 2268279-93.2018 .8.26.0000, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 23/04/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2020)

Deste modo, impõe-se a nulidade da decisão por ausência de intimação dos terceiros adquirentes, nos termos do §4º, do Art. 794, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a decisão de primeiro grau que reconheceu a conduta fraudulenta da agravada, determinando que os terceiros adquirentes sejam previamente intimados antes da prolação de nova decisão para tal fim, nos termos do art. 792, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025